Tribunal: TCU
Processo: 020.794/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 472/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 7o, inciso I, da Resolução-TCU-353/2023 com a redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU-377 de 16 de julho de 2025, em ordenar o registro do (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.794/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Avani Brenner de Souza (XXX.522.590-XX); Clarisse Brenner Pires (XXX.526.380-XX); Denise Brenner de Araujo (XXX.432.310-XX); Lucia Regina Vieira Rodrigues (XXX.760.029-XX); Mara Regina da Silva Brenner (XXX.189.210-XX); Marli Alves Alberti (XXX.750.070-XX); Marta Elizabeth Bertani Machado (XXX.693.670-XX); Miguelina Trindade de Fraga (XXX.234.770-XX); Sonia Brenner Baviera (XXX.325.328-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.